Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010029-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010029-46.2022.8.11.0000 em face do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ aviado na ação de “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1042294-17.2018.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153181274 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 154274159 que o acórdão embargado foi contraditório aos termos elencados na Lei n. 11.101/05 quando deixou a salvo da necessidade de autorização judicial para as vendas decorrentes do cumprimento do objeto da empresa, do contrário, geraria inconveniente burocrático que impossibilitaria a manutenção das atividades da Recuperanda. Por essa razão, preenchido os requisitos legais da Lei 11.101 e sua alteração pela Lei 14.112 não havendo indícios ou materialidade de ilegalidade e consequente nulidade de cláusulas previstas no PRJ;

Aduz ocorrência de contradição existente no v. acórdão que enseja sua reforma – da extinção das garantias fidejussórias e reais com a novação pela aprovação do plano de recuperação judicial - negativa de vigência do art. 49, §2º, da lei 11.101/2005. Uma vez previsto no plano de recuperação judicial da Embargante, evidente que se deve ocorrer a supressão das garantias reais e fidejussórias, tendo em vista a ressalva constante no § 2º do art. 49;

Registra ocorrência de ofensa ao princípio da preservação da empresa. soberania da assembleia geral de credores. O instituto jurídico da Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, de modo a impedir que ativos/bens da empresa lhes sejam retirados para possibilitar a continuidade das atividades da empresa suscitante;

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, bem como, sejam providos, a fim de que seja sanada a contradição existente no Acórdão de ID. 153217669, no que tange a venda de UPI, Supressão das Garantias reais e Fidejussórias

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, visando a reforma da decisão proferida nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº1042294-17.2018.8.11.0041, que homologou e concedeu a recuperação judicial à Agravante, ao mesmo tempo em que retificou as cláusulas do plano de recuperação, referente à novação, de maneira que a aprovação do plano não atinge os credores que possuem créditos em face de sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, tornando ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, como também retificou a cláusula referente à alienação de ativos de forma genérica, devendo a venda ser previamente submetida à apreciação do juízo universal com as especificidades do negócio e suas justificativas.

Em sua irresignação, afirmou que a Cláusula 4ª do Plano de Recuperação Judicial, aprovado em AGC, estabelecia a extinção das garantias reais e fidejussórias existentes em nome dos credores, constando que, após a aprovação do plano, todas as ações ajuizadas em face da empresa ou de seus sócios e avalistas seriam extintas e a dívida novada, nos termos da Cláusula 6ª.

Diante disso, com a decisão recorrida que tornou sem efeito a cláusula que estabelecia a supressão de garantias e manutenção das ações em face dos coobrigados, estará prejudicado o cumprimento do plano de recuperação, em razão da continuidade das ações de cobrança das dívidas feitas pela empresa em nome de seus avalistas e coobrigados.

Argumentou que é possível a supressão de garantias, o que estaria sendo adotado pela jurisprudência pátria, uma vez que, com o prosseguimento das ações e execuções, haveria risco de prejudicar o cumprimento do plano, tendo em vista que os sócios avalistas poderiam necessitar das verbas da empresa recuperanda para quitar os débitos.

Mencionou que a decisão recorrida está em discordância com o entendimento do STJ, que concluiu como válida a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, atingindo os credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à aprovação do plano.

Salientou, em complemento, que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria dos credores presentes na AGC, o que torna evidente que não seria possível restringir a supressão das garantias somente aos credores que tenham votado favoravelmente, já que representa violação ao princípio da igualdade entre os credores.

Dessa forma, defendeu a necessidade de reforma da decisão, a fim de que seja mantida a previsão de supressão de todas as garantias ou sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, tendo em vista que a aprovação do plano se deu com votos massivos, representando a vontade dos credores.

Acresça-se a isso, aduziu que, em relação à ilegalidade da Cláusula 11ª, o juízo sustentou que a cláusula seria genérica quanto à alienação das UPI’s, mas a cláusula não é eivada de generalidade, uma vez que a alienação será de unidades produtivas isoladas, nos termos das normas regentes.

Esclareceu que a LRF possibilita a alienação de ativos da empresa recuperanda, como maneira de impulsionar o fluxo de caixa, bem como mencionou que o artigo 60 da LRF prevê a possibilidade de alienação de unidade produtiva isolada.

Assim, asseverou que estaria evidente a inexistência de nulidade na Cláusula 11 do plano de recuperação judicial, em razão de estabelecer a alienação da unidade produtiva isolada, respeitando-se o disposto na LRF.

Além disso, afirmou que requereu nos autos de origem que fosse reconhecida a essencialidade dos valores bloqueados na execução fiscal movida pelo Município de Sapezal, a fim de que a Agravante pudesse adimplir com as obrigações com a manutenção da empresa, folha de pagamento, funcionários e demais compromissos com os fornecedores.

Entretanto, na decisão recorrida, o juízo entendeu que é de competência do juízo fiscal dirimir sobre os atos de constrição naqueles autos, sendo competência do juízo recuperacional somente determinar a substituição quando a constrição incidir sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade da empresa.

Diante disso, a Agravante sustentou que possui listas com despesas mensais para pagar, sendo que o bloqueio realizado comprometeu a folha de pagamento da Recuperanda, como também coloca em risco o cumprimento do plano, em razão de ser um valor essencial para a continuidade das atividades empresariais.

Acrescentou que o valor bloqueado de R$54.869,79 foi bloqueado na conta da Recuperanda no dia 07/04/2022, sendo no 5º dia útil do mês, correspondente ao dia em que todos os empregados, regidos pela CLT, recebem suas remunerações, de maneira que o bloqueio inviabilizou a folha de pagamento dos funcionários.

Dessa forma, defendeu a necessidade de reconhecimento da essencialidade dos valores bloqueados, a fim de determinar a liberação imediata dos valores constritos, a fim de que a Agravante possa adimplir com as obrigações previstas no plano, folha de salários e demais compromissos com os fornecedores.

Desta feita, requereu a reforma da decisão, a fim de que reconhecer que as Cláusulas 4ª, 6ª, e 10ª do plano de recuperação judicial devem ser mantidas em sua integralidade, uma vez que o plano previu a possibilidade de novação da dívida e supressão das garantias, bem como pugnou que seja mantida a previsão acerca da possibilidade de alienação das unidades produtivas isoladas, nos termos da Cláusula 11ª, como também pleiteou que seja reconhecida a essencialidade dos valores constritos na execução fiscal com a consequente liberação dos valores.

Pois bem.

No presente recurso, discute-se a respeito do plano de recuperação judicial homologado, o qual previu a possibilidade de extinção e/ou suspensão das garantias reais ou fidejussórias, bem como a extinção das ações e execuções em face dos avalistas e coobrigados de uma empresa que se encontra em recuperação judicial.

Além disso, constitui objeto do recurso a possibilidade de alienação de unidades produtivas isoladas e o reconhecimento da essencialidade de valores bloqueados nos autos de Execução Fiscal.

Em relação às garantias, a Agravante almeja que seja mantida a supressão das garantias previstas no plano, reconhecendo-se como válidas tais cláusulas.

Neste aspecto, o plano de recuperação, em sua Cláusula 4ª, estabeleceu a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, enquanto a Cláusula 6ª determinou a extinção de todas as ações propostas em face de coobrigados, veja-se:

“CLÁUSULA 4ª: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a Recuperanda se reestruturarem e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto das sociedades quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano, considerando o recente posicionamento do STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1532943/MT, compreendendo que “tem-se absolutamente descabido restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”

“CLÁUSULA 6ª: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou qualquer outra medida tomada contra a Recuperanda, avalistas, fiadores e devedores solidários, referentes aos créditos novados pelo plano.” (Id. 129364680)

Neste contexto, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou que, para a supressão das garantias, é necessário que haja consentimento expresso do credor titular, de maneira que a aprovação do plano não atinge os que não estavam presentes na AGC, os que não desejaram votar ou que se posicionaram contra tal posição:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Pacificou-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de que "a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.004.437/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022)

No mesmo sentido, em recente jugado desta E. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (N.U 1005051-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

Vale considerar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 581, estabelecendo que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Dessa forma, resta evidente que não é possível manter a cláusula de supressão das garantias, por contrariar a jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, ao tornar ineficaz tais cláusulas, o juízo recuperacional controlou a legalidade do plano de recuperação judicial, a fim de que não se admita a permanência de disposições contrárias ao ordenamento jurídico.

Outra questão levantada pela Agravante refere-se à alienação das unidades produtivas isoladas, uma vez que o juízo de origem, ao analisar a cláusula, entendeu que era genérica, devendo ser retificada para que a venda possa ser submetida à apreciação do juízo universal com as especificidades do negócio e suas justificativas.

Neste aspecto, a Cláusula 11ª do plano apresentado (id. 129364680) estabelece a possibilidade de alienação de unidades produtivas isoladas, veja-se:

“CLÁUSULA 11ª: A Recuperanda poderá alienar ativos de seu quadro na modalidade de venda de Unidade Produtiva Isolada, respeitando-se os preceitos da realização de ativos previsto na Lei 11.101/2005.”

Dessa forma, pela simples leitura da Cláusula transcrita, é possível verificar que a cláusula é genérica, tendo em vista que não trouxe maiores detalhes acerca do meio como isso se daria, sendo necessária a retificação realizada pelo juízo na decisão agravada.

Registre-se, por oportuno, que não se está impedindo a alienação de unidades produtivas, mas somente se exige que haja maiores detalhes a respeito, como maneira de respeitar os objetivos da lei recuperacional.

No mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR):

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO RESPECTIVO PLANO. CONTROLE JUDICIAL QUE FICA ADSTRITO À LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS SOBERANAMENTE APROVADAS PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CLÁUSULA QUE PREVÊ A PLENA GERÊNCIA DOS ATIVOS DA EMPRESA E RESPECTIVA VENDA, DESDE QUE NÃO IMPLIQUE REDUÇÃO DAS ATIVIDADES OU HAJA SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO EQUIVALENTE OU MAIS MODERNO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DA VENDA DE BENS QUE NÃO COMPÕEM O ATIVO IMOBILIZADO OU NÃO SÃO OBJETO DE GARANTIA REAL, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU BENEPLÁCITO DOS CREDORES, SOB PENA DE ENGESSAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA, RESSALVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 22, I, 50 E 60 DA LEI Nº 11.101/05. CLÁUSULA PREVENDO GENERICAMENTE A ALIENAÇÃO DE UPIs. INVALIDADE. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS UNIDADES/FILIAIS A SEREM VENDIDASE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES, PRAZO DE CARÊNCIA E DE PAGAMENTO E FORMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. QUESTÕES DE CUNHO PATRIMONIAL QUE NÃO SE SUJEITAM AO CONTROLE DO JUDICIÁRIO. CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS FACE COOBRIGADOS, AVALISTAS. VALIDADE. PRECEDENTES DO TJPR. RECENTE DECISÃO DO STJ (RESP1700487/MT). ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS, ADEQUANDO-A AO DISPOSTO NO ART. 54 DA LEI Nº 11.101/05. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULA ILEGAL DO PLANO. (TJ-PR, AI: 0027592-37.2019.8.16.0000 Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, 17ª Câmara Cível, Julgado em 28.05.2020)

Assim, ao retificar a cláusula, o juízo de origem estava exercendo o controle de legalidade do plano de recuperação, agindo conforme orienta os ditames que orientam a recuperação judicial.

A última questão trazida no recurso pela Agravante refere-se à necessidade de reconhecimento da essencialidade dos valores bloqueados na execução fiscal, a fim de que possa adimplir com as obrigações relacionadas com a manutenção da empresa.

Em análise da decisão recorrida (id. 129364682), o juízo da recuperação analisou acerca da penhora realizada nos autos de Execução Fiscal, consignando que o dinheiro não é considerado bem de capital essencial.

Nesta linha, o entendimento adotado pelo juízo está em consonância com o entendimento jurisprudencial, a qual já consignou que o dinheiro não é considerado bem essencial.

No mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO CONSTRITO EM EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. DECURSO DO STAY PERIOD. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE JÁ FOI HOMOLOGADO. NÃO HAVENDO ÓBICE LEGAL PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL DETERMINE A CONSTRIÇÃO DE BENS DAS RECUPERANDAS. DINHEIRO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 6º, §7º-B, DA LEI Nº 11.101/05. RECUPERANDAS QUE SEQUER INDICARAM OUTROS BENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2094721-41.2022.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 24/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EM DINHEIRO, DECORRENTE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM ESSENCIAL. DIREITO DA UNIÃO SOBRE ELE, TENDO EM VISTA PENHORA PRÉ-EXISTENTE. VALORES QUE DEVEM PERMANECER DEPOSITADOS NO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2014628-28.2021.8.26.0000, Relator(a): Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rio Claro -2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

A propósito, esse entendimento é corroborado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS EM RAZÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REFORMA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º, §7 – B, DA LEI Nº 11.101/05 – DINHEIRO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO “BEM DE CAPITAL” – PRECEDENTES DESTA CORTE, INCLUSIVE DESTA 18ª CÂMARA CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DESBLOQUEIO – RECURSO PROVIDO (TJPR, AI: 0019362-98.2022.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA, 18ª Câmara Cível, Julgado em 25.07.2022)

Com tais considerações, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou que, para a supressão das garantias, é necessário que haja consentimento expresso do credor titular, de maneira que a aprovação do plano não atinge os que não estavam presentes na AGC, os que não desejaram votar ou que se posicionaram contra tal posição.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 581, estabelecendo que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Pela simples leitura da Cláusula a Cláusula 11ª do plano apresentado, a qual estabelece a possibilidade de alienação de unidades produtivas isoladas, é possível verificar que a cláusula é genérica, tendo em vista que não trouxe maiores detalhes acerca do meio como isso se daria, sendo necessária a retificação realizada pelo juízo na decisão agravada.

Registre-se, por oportuno, que não se está impedindo a alienação de unidades produtivas, mas somente se exige que haja maiores detalhes a respeito, como maneira de respeitar os objetivos da lei recuperacional.

Acerca da alegada necessidade de reconhecimento da essencialidade dos valores bloqueados na execução fiscal, a fim de que possa adimplir com as obrigações relacionadas com a manutenção da empresa, o juízo da recuperação consignou que o dinheiro não é considerado bem de capital essencial, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023